Tribunal: TJMT
Processo: 0006908-08.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006908-08.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ADCE MARQUES DE ARRUDA - CPF: 818.910.831-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADIR SOARES (VÍTIMA), ELY MACHADO DA SILVA - CPF: 630.028.841-20 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE ROSA - CPF: 018.206.201-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA OU CARÊNCIA DE PROVAS – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Incabível a absolvição quando comprovados nos autos a materialidade, autoria e o dolo direto do réu, ao receber produtos de origem espúria, sem, contudo, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adce Marques de Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 6908-08.2016.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada, ilícito tipificado no art. art. 180, § 1º, do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime aberto e o pagamento de 10 dias-multa.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando absolvição por
atipicidade da conduta

(ausência de dolo), alegando que não tinha conhecimento de que o veículo comercializado era produto de crime ou, ainda ante a
carência de provas para se estabelecer um édito condenatório (Id. 191581177).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 191581179).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo (Id. 196428678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 07/11/2015, por volta de 08h00, em um barracão situado no Bairro Jardim Passaredo, nesta capital, o denunciado foi preso em flagrante delito por receber e desmontar, no exercício da atividade comercial, um motor de numeração CCR468359, um motor de numeração CCNA 61911, um caminhão volvo FH12, branco, placas ACV 2008, parcialmente desmontado (avaliado indiretamente em R$ 118.265,00 – fl. 54), ciente da procedência ilícita dos bens (crime contra o património ocorridos em face das vítimas Adir Soares-BO n. 55186/2016, fls. 30; Ely Machado da Silva – BO n. 1957/2015, fls. 31 e Pedro Henrique Rosa – BO n. 4651/2014.”
(trecho extraído da sentença).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, alegando que não tinha conhecimento de que o veículo comercializado era produto de crime ou mesmo a ausência de provas da prático do crime de receptação.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais, laudo de avaliação indireta, termo de entrega, tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

O conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da
autoria
do crime de receptação qualificada.

Quanto à autoria do crime de receptação, restou incontroversa, visto que a testemunha Lucinei de Moraes afirmou em juízo que:

“(...) que acompanhou um oficial de área e outras guarnições no bairro Jardim Passaredo, num local que funcionava como oficina, próximo a BR 364; Que foram até o local devido a uma denúncia anônima que, ali havia um veículo (caminhão) roubado;
Que chegando, localizaram o caminhão e constataram que seria produto de furto/ roubo e como já estavam no local e haviam outros veículos e motores espalhados, o oficial de área que acompanhava pediu para analisar todas as numerações de motores, que para surpresa, foram constatados mais 03 (três) motores como produtos de furto/roubo
, e, diante da situação conduziram a pessoa que estava no local para delegacia(...)”

A vítima Ely Machado da Silva em juízo disse que:

“
em 2015, fazia faculdade na IFMT e
estacionou seu carro, um Gol no lado de fora, foi para aula e quando retornou o carro não estava lá
, diante do ocorrido fez um Boletim de Ocorrência na delegacia e ficou esperando notícias pra saber se encontrava o carro, sempre ligava perguntando se haviam localizado o carro e nada.
Passados uns 02 (dois) meses, ligaram falando que encontraram um pedaço do carro e pediram pra ir na delegacia verificar, assim sendo, foi e verificou, era uma parte que ficava embaixo no carro, qual batia com chassi; que tinha um processo aberto no seu nome como vítima e do apelante como receptador; que ficou sabendo na delegacia que no local ainda encontraram um caminhão, que também era roubado”

Em sede extrajudicial o acusado afirmou desconhecer a origem dos motores e do caminhão localizado em sua oficina.

Com efeito, a alegação do apelante de que desconhecia a origem ilícita dos produtos, não possui qualquer respaldo probatório, visto que o acusado mal sabia identificar os clientes que indicava serem os proprietários dos produtos.

No presente caso
, está evidente que o apelante ignorou a origem ilícita dos motores e do caminhão de forma dolosa, em razão de sua intenção de obter lucro fácil e, assim, é patente o risco assumido em receber produto de crime, ficando, pois, evidente o dolo eventual de sua conduta.

Além do mais, é cediço que, uma vez surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; realmente, pois, nestes casos ocorre a inversão do ônus da prova, sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do apelante de que não sabia que os motores e o caminhão encontrado em sua posse tinham origem ilícita.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que estava na posse dos produtos de boa-fé, limitando-se a asseverar que não sabia acerca da ilicitude, e ainda a carência de provas para a condenação, não há falar em absolvição quanto ao crime de
receptação.

Nesse sentido:

“(...) É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas que desconhecia a origem ilícita dos produtos; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Recurso desprovido”
(TJMT, AP. 1002961-36.2022.8.11.0003) (...)” (N.U 1011814-72.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.4.2023).

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”

(AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). (...)”
(AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.12.2022).

A propósito, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si.
Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu.
Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Colho o seguinte julgado:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2.7.2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024